Tribunal: TJMT
Processo: 1002986-91.2018.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002986-91.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA NUNES DA SILVA SOUZA - CPF: 015.476.921-54 (APELADO), EMERSON MENDES DA SILVA - CPF: 798.557.681-91 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO NERILLO - CPF: 001.620.961-35 (APELADO), CELSO FIRMO RODRIGUES - CPF: 537.733.731-04 (APELANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP - CNPJ: 37.459.419/0001-16 (APELANTE), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP - CNPJ: 37.459.419/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. COMPRESSA CIRÚRGICA ESQUECIDA NO CORPO DA PACIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEI No 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por médico contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, reconhecendo responsabilidade solidária entre o apelante e hospital, decorrente de procedimento cirúrgico realizado em 19 de janeiro de 2017, no qual foi esquecida compressa cirúrgica no interior da cavidade abdominal da paciente.

2. A paciente retornou ao estabelecimento hospitalar no dia subsequente à intervenção, queixando-se de dores intensas, sendo constatada mediante exames diagnósticos a permanência inadvertida de corpo estranho, circunstância que impôs nova intervenção cirúrgica para remoção do material.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a permanência de compressa cirúrgica no corpo da paciente configura erro médico caracterizador de responsabilidade civil; (ii) verificar se os danos morais, estéticos e materiais restaram configurados e adequadamente quantificados; e (iii) determinar os critérios aplicáveis para atualização monetária e incidência de juros moratórios em face das alterações introduzidas pela Lei no 14.905/2024.

III. Razões de decidir

4. O esquecimento de compressa cirúrgica no campo operatório configura falha de natureza grosseira, caracterizando conduta negligente que transcende os riscos inerentes ao ato médico e viola os deveres de diligência e atenção profissional, não se amoldando aos requisitos de caso fortuito ou força maior.

5. A responsabilidade civil do médico, de natureza subjetiva, restou demonstrada pela presença dos elementos essenciais: conduta culposa (negligência), dano (necessidade de nova cirurgia e sequelas) e nexo causal entre a conduta e os prejuízos experimentados pela paciente.

6. Os danos morais configuraram-se in re ipsa, prescindindo de comprovação específica, sendo o próprio evento danoso suficiente para caracterizar violação aos direitos da personalidade, enquanto os danos estéticos restaram comprovados pela cicatriz adicional decorrente da segunda intervenção.

7. O quantum indenizatório fixado em R$ 40.000,00 por danos morais e R$ 10.000,00 por danos estéticos revela-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógico-punitiva da indenização.

8. A Lei no 14.905/2024, de aplicabilidade imediata por constituir norma de ordem pública, alterou os critérios de atualização monetária e juros moratórios nas obrigações civis, determinando a aplicação do IPCA para correção monetária e da taxa SELIC para juros de mora.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. O esquecimento de compressa cirúrgica no interior do corpo do paciente constitui erro médico grosseiro que caracteriza conduta negligente, afastando-se a tese de excludente de responsabilidade fundada em caso fortuito ou força maior. 2. A Lei no 14.905/2024 determina a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para correção monetária e da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) como taxa legal de juros moratórios nas obrigações civis."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 186, 187, 393, 927 e 951; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 7o, parágrafo único, e 14, caput e § 4o; CF/1988, art. 5o, X; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 362; TJ-MT, AC 0006645-57.2008.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10/04/2024; TJ-DF, AC 07041407820218070018, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, j. 25/01/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
CELSO FIRMO RODRIGUES
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação De Indenização Por Danos Morais, Materiais E Estéticos

n. 1002986-91.2018.8.11.0002
, ajuizada por
MARIA CRISTINA NUNES DA SILVA e CARLOS ROBERTO NERILLO
, que julgou procedente os pedidos inicias, reconhecendo a responsabilidade solidária entre o apelante, médico cirurgião plástico, e o hospital onde foi realizado o procedimento, e os condenou ao pagamento de R$ 40.000,00 por danos morais, R$ 10.000,00 por danos estéticos, além do ressarcimento dos danos materiais devidamente comprovados nos autos.

Alega o apelante, em síntese, que não restou comprovada sua responsabilidade subjetiva pelo evento danoso, sustentando que não houve imperícia, imprudência ou negligência, e que não se pode presumir a ocorrência de erro médico apenas com base no fato de haver sido encontrada compressa cirúrgica no interior do corpo da paciente após o procedimento.

Afirma que o ocorrido configura evento fortuito ou risco inerente à atividade médica, o qual não pode ser imputado a ele sem prova inequívoca de culpa.

Defende ainda que o juízo de origem desconsiderou o laudo pericial constante dos autos, o qual não teria sido categórico quanto à existência de falha médica por parte do profissional, e que houve cerceamento de defesa na medida em que a distribuição do ônus probatório foi invertida injustamente.

Por fim, sustenta que os valores arbitrados a título de indenização são exorbitantes e desproporcionais, requerendo sua redução, se não for acolhida a tese principal de exclusão de responsabilidade.

Em contrarrazões, os apelados MARIA CRISTINA NUNES DA SILVA e CARLOS ROBERTO NERILLO (Id. no 298467543), pugnam pela manutenção integral da sentença, argumentando que o conjunto probatório é suficiente para comprovar a negligência médica, destacando que a autora teve de se submeter a nova cirurgia de urgência para retirada de compressa esquecida no abdômen. Asseveram que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o esquecimento de corpo estranho no organismo do paciente caracteriza erro médico evidente, ensejando indenização, não se tratando de risco ordinário da atividade.

Refutam a alegação de caso fortuito, ressaltando que a falha decorreu da omissão no dever básico de contagem e controle de materiais cirúrgicos. Defendem a legalidade da inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica da paciente. Por fim, sustentam que os valores indenizatórios foram fixados de forma razoável e proporcional aos danos sofridos, e que o recurso visa, em verdade, apenas rediscutir provas, o que não se admite em sede recursal. Requerem o não conhecimento ou o desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
CELSO FIRMO RODRIGUES
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação De Indenização Por Danos Morais, Materiais E Estéticos

n. 1002986-91.2018.8.11.0002
, ajuizada por
MARIA CRISTINA NUNES DA SILVA e CARLOS ROBERTO NERILLO
, que julgou procedente os pedidos inicias, reconhecendo a responsabilidade solidária entre o apelante, médico cirurgião plástico, e o hospital onde foi realizado o procedimento, e os condenou ao pagamento de R$ 40.000,00 por danos morais, R$ 10.000,00 por danos estéticos, além do ressarcimento dos danos materiais devidamente comprovados nos autos.

Cinge-se dos presentes autos que os demandantes intentaram a presente ação com vistas à responsabilização civil e à obtenção de reparação pecuniária pelos danos materiais e morais supostamente oriundos de procedimento cirúrgico realizado em 19 de janeiro de 2017, pelo primeiro requerido, ora apelante, nas dependências do nosocômio sob administração da segunda requerida.

Consta que, no dia subsequente à intervenção cirúrgica, a autora retornou ao estabelecimento hospitalar, queixando-se de dores intensas, motivo pelo qual foi novamente internada e submetida a exames diagnósticos, os quais evidenciaram a permanência inadvertida de corpo estranho — no caso, compressa cirúrgica — no interior de sua cavidade abdominal. Tal quadro clínico impôs a realização de novo procedimento cirúrgico, destinado à remoção do referido material, circunstância esta que ensejou o pleito indenizatório por parte dos autores.

O juízo
a quo
, ao analisar o conjunto probatório carreado aos autos, proferiu sentença de parcial procedência, reconhecendo a responsabilidade solidária dos réus, nos seguintes termos:

“[...] DOS FATOS DANOSOS, DA CULPA E DO NEXO CAUSAL

De início, saliento que a atividade médica é essencialmente de meio e não de fim, portanto, não pode ser cobrado dos profissionais médicos certeza de resultado atinente à total cura do paciente, pois dessa maneira o exercício da Medicina tornar-se-ia demasiadamente penoso e árduo aos seus importantes

A propósito, faço questão de colacionar ensinamento do douto Rui Stoco, um dos maiores nomes no direito reparatório pátrio, ao citar Aguiar Dias quanto ao objetivo da contratação médica:

“Ensina Aguiar Dias: ‘o que se torna preciso observar é que o objeto do contrato médico não é a cura, obrigação de resultado, mas a prestação de cuidados conscienciosos, atentos e, salvo circunstâncias excepcionais, de acordo com as aquisições da ciência’ (ob.cit., p. 284).”

A responsabilidade do hospital deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do artigo 3o do CDC, os hospitais são considerados fornecedores de serviços, cabendo-lhes responder objetivamente pelos danos causados ao consumidor-paciente. O art. 14, do CDC, prevê que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

No presente caso, a falha na prestação do serviço restou cabalmente comprovada, pois o hospital responde pela organização e segurança do procedimento cirúrgico realizado em suas dependências, bem como pelo controle dos materiais utilizados durante a intervenção.

Ademais, a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, é plenamente aplicável ao caso concreto, pois há hipossuficiência técnica da paciente em relação aos réus, além da verossimilhança das alegações apresentadas. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a inversão do ônus probatório em ações envolvendo erro médico é possível sempre que demonstrada a dificuldade do consumidor em produzir prova técnica sobre os fatos.

A responsabilidade do hospital, portanto, decorre do risco inerente à sua atividade, sendo irrelevante eventual ausência de culpa direta na conduta do médico. O hospital deve garantir que os procedimentos médicos realizados em suas dependências sigam os protocolos de segurança adequados, assegurando o bem-estar do paciente.

A negligência no controle dos materiais utilizados na cirurgia caracteriza falha na prestação do serviço hospitalar, ensejando a responsabilização objetiva da instituição, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

A materialidade do erro médico e hospitalar está plenamente comprovada nos autos, em especial pelo laudo pericial anexado ao processo.

DOS DANOS MATERIAIS

Restou demonstrado nos autos que a autora sofreu prejuízos materiais, em razão das despesas com medicamentos e novas internações.

Esses custos são demonstrados nos receituários e comprovantes de aquisição de medicamentos, no importe de R$ 215,40. Também comprovou a cobrança – com pagamento na alta hospitalar – de alimentação do coautor, seu cônjuge acompanhante durante o tratamento, no total de R$ 100,00.

Por outro lado, a documentação de Id. 12798152 em que os autores alegam ter o coautor deixado de perceber comissões, não é clara ao demonstrar tal alegação.

Certo é que o coautor, aparentemente, antecipou o usufruto de suas férias individuais (Id. 12798152, pág. 01), porém, além de não demonstrada a efetiva perda monetária, a situação seria a mesma na hipótese de usufruto dessas férias meses depois. Ou seja, em nada alteraria a situação.

DOS DANOS ESTÉTICOS

O dano estético, por sua vez, é passível de indenização autônoma, conforme entendimento consolidado do STJ, que admite a cumulação dos danos moral e estético, desde que cada um tenha fundamento próprio. No caso em exame, as cicatrizes deixadas pela segunda cirurgia causam impacto na aparência da autora, justificando a reparação pecuniária correspondente.

O dano estético também está evidenciado, uma vez que a nova intervenção cirúrgica deixou cicatrizes visíveis na região abdominal, impactando a autoestima da paciente.

Após análise da coautora a Sra. Perita verificou a existência de cicatriz compatível com o dreno abdominal, resultado da segunda intervenção cirúrgica para retirada da compressa
[1]
. Eis a resposta da
Expert
ao quesito 4, da parte ré (Id. 34406688, pág. 12):

4. O resultado da cirurgia apresenta alguma anormalidade estética?

Resposta: Ao exame médico pericial foi identificada cicatriz cirúrgica em região suprapúbica compatível com a cicatriz de cesariana prévia e a outra compatível com o dreno utilizado no pós-operatório, ambas sem retrações ou alargamento ou hipertrofia.

O artigo 951 do Código Civil prevê que aquele que, no exercício de atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar lesão ou inabilitar para o trabalho deve indenizar a vítima, o que se aplica ao caso concreto.

Tenho, portanto, por devida a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos de caráter estéticos, contudo, o valor pleiteado pela autora mostra-se, a meu ver, elevado, considerando que a marca/aleijão é diminuto, de forma que a fixação do dano no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil) mostra-se mais adequado, o que tomo como parâmetro o julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO. PERFURAÇÃO DE INTESTINO. FALHA NA PRESTAÇÃO. SUBMISSÃO A TRATAMENTO CIRÚRGICO. PERDA AUDITIVA. SEQUELA NEUROLÓGICA. CICATRIZ DE NATUREZA PERMANENTE. NEXO DE CAUSALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A presente hipótese consiste em examinar a responsabilidade civil do Estado em relação aos danos materiais, morais e estéticos decorrentes de alegado erro médico causado por profissionais da saúde a serviço do Distrito Federal no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN).

2. A responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é compatível com a Teoria do Risco Administrativo, que prevê a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa condição, causarem a terceiros.

3. No presente caso o laudo pericial revela que a conduta da equipe médica foi inadequada, situação que gerou a necessidade de novos procedimentos cirúrgicos, que agravaram as lesões sofridas pela paciente e, consequentemente, causaram as sequelas indicadas pela demandante.

4.
Diante da gravidade e da extensão do dano experimentado, bem como das condições das partes, o valor R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrado pelo Juízo singular para a compensação dos danos morais e o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a compensação dos danos estéticos, mostra-se razoável para atender ao caráter compensatório e inibidor com o intuito de desestimular novas condutas pelo agente causador do dano
.

5. Remessa necessária e recursos voluntários conhecidos e desprovidos.

(TJ-DF 07041407820218070018 1656707, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 25/01/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 14/02/2023). (grifei)

DOS DANOS MORAIS

Demonstrada a conduta dos réus, com fortes reflexos negativos na vida do autor, não há como lhe negar a restituição do dano puramente moral experimentado, que está no sofrimento, injusto e grave, infligido por aquele ato de valor social desprimoroso.

Assim consigno pelo fato do procedimento cirúrgico ter deixado sequelas no autor, especificamente, dores constantes, levando dias até um diagnóstico preciso, quando se verificou a gaze cirúrgica no corpo.

Ressalto, também, que a Constituição Federal erigiu em cláusula pétrea, sendo hoje expressa, no garantir a indenizabilidade da lesão moral (art. 5o, X), não autorizando o agente ficar impune por seus atos, além do art. 927 do atual CC, que assim prescreve:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Em se tratando de danos morais por responsabilidade civil, cabe ao Magistrado arbitrar o
quantum
devido, valor esse que não deve ser irrisório, e também não pode ser exorbitante, incompatível com o dano e suas repercussões, havendo sempre um juízo de equidade a ser considerado no caso concreto.

Tenho que o
quantum
pleiteado pelos autores, em R$ 40.000,00 mostra-se adequado, sem evidenciar enriquecimento sem causa ou destoar dos princípios da razoabilidade e caráter punitivo, além do que a ação é movida pelo casal, em que o coautor também demonstrou os danos morais sofridos, ainda que por extensão
[2]
.

DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta Ação de Indenização de Danos Materiais, Estéticos e Morais para CONDENAR os réus ao pagamento solidário das seguintes verbas:

a) danos morais, cujo valor fixo em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);

b) danos estéticos, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais); e

c) danos materiais referentes a despesas médicas e alimentação, em R$ 215,40 e R$ 100,00, respectivamente. [...]”

Pois bem.

O cerne da questão consiste em verificar a configuração da responsabilidade civil do médico apelante pela compressa cirúrgica esquecida no corpo da paciente após procedimento realizado em 19/01/2017, e consequentemente, a legitimidade da condenação aos danos morais, estéticos e materiais, bem como os parâmetros de atualização monetária fixados na sentença.

Sabe-se que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, visto que se enquadram na definição legal de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, do CDC.

Importa destacar a distinção entre os regimes de responsabilidade aplicáveis ao médico e ao estabelecimento hospitalar. Enquanto o profissional liberal submete-se à responsabilidade subjetiva, com necessária verificação de culpa, nos termos do art. 14, §4o, do CDC, o hospital responde objetivamente pelos danos causados, conforme previsto no caput do mesmo dispositivo legal.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 4o A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

A responsabilidade civil do médico, por ser subjetiva, demanda a comprovação dos quatro elementos essenciais: conduta, culpa, dano e nexo causal. Embora o apelante sustente veementemente a ausência destes elementos, o conjunto probatório dos autos
não ampara tal alegação
.

O fato incontroverso nos autos - e que constitui o próprio cerne da lide - é que foi esquecida uma compressa cirúrgica no corpo da paciente, situação que demandou nova intervenção cirúrgica para sua remoção. Tal ocorrência, por si só, caracteriza falha na prestação do serviço médico, configurando-se como erro grosseiro que ultrapassa os limites do mero risco inerente ao procedimento.

O laudo pericial, embora mencione que a complicação cirúrgica apresentou
"quadro completamente reversível através da nova abordagem cirúrgica",

não exclui a responsabilidade médica pelo esquecimento do corpo estranho.
Ao contrário, confirma a existência de uma cicatriz adicional decorrente da segunda intervenção, caracterizando o dano estético.

Sustenta o
apelante que a retenção de material cirúrgico
, especificamente no contexto de procedimento de histerectomia,
constituiria complicação ordinária da intervenção
, devendo ser enquadrada como
caso fortuito
, o que excluiria sua responsabilidade civil. Todavia, tal alegação não encontra respaldo jurídico nem fático, carecendo de elementos probatórios minimamente robustos que lhe confiram plausibilidade.

No caso sub examine, a materialidade do evento danoso revela-se incontroversa. O laudo pericial constante do ID 298467475 atesta, com clareza técnica e respaldo metodológico, que a paciente experimentou grave complicação cirúrgica em decorrência da permanência indevida de compressa no interior de sua cavidade abdominal, circunstância esta que exigiu nova intervenção médica para remoção do corpo estranho. Restou, assim, inequivocamente caracterizado o primeiro elemento da tríade da responsabilidade civil: o
dano
.

A permanência de compressa cirúrgica no interior do corpo do paciente configura falha técnica que, embora de gravidade evidente,
seria plenamente evitável mediante a observância de rotinas mínimas de segurança hospitalar
— como a conferência e contagem rigorosa do instrumental e dos materiais utilizados durante o procedimento. Trata-se, portanto, de evento previsível e passível de ser evitado mediante zelo e diligência profissional, não se amoldando aos requisitos legais de imprevisibilidade e inevitabilidade próprios do caso fortuito ou da força maior, conforme disciplinado no art. 393 do Código Civil.

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios orienta-se no sentido de que a retenção de corpo estranho após procedimento cirúrgico consubstancia falha inescusável na prestação do serviço médico, caracterizando erro grosseiro que afasta, de forma peremptória, a tese de excludente de responsabilidade fundada no caso fortuito., vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – 2o APELO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA – RECURSO INTEMPESTIVO – 1o APELO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – ERRO MÉDICO – COMPRESSA CIRÚRGICA (GAZE) ESQUECIDA DURANTE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DESCOBERTA DA PACIENTE CERCA DE 04 (QUATRO) MESES DA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA EM RAZÃO DE DOR E DESCONFORTO – MATERIAL EXCRETADO COM AS FEZES – LAUDO MÉDICO QUE ATESTA O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A NEGLIGÊNCIA MÉDICA – ERRO MÉDICO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) – TERMO DE JUROS DE MORA – MODIFICAÇÃO PARA A DATA DA CITAÇÃO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO HOSPITAL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – 1o APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO - 2o APELO - NÃO CONHECIDO. Não se conhece de recurso de apelação protocolado fora do prazo legal, por ausência de condição de admissibilidade recursal. “Este Superior Tribunal tem o entendimento de que o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias,” (STJ - AgInt no AREsp: 1645635 SP 2019/0382659-0) A conduta do médico e do hospital consistente no esquecimento de compressa cirúrgica no interior do corpo da paciente configura conduta culposa, que enseja a reparação, de forma solidária, pelos danos por ela suportados, nos termos do que dispõe dos artigos 7o, parágrafo único, e 14 do CDC . Não havendo dúvidas acerca da negligência do cirurgião e considerando a dor e angústia enfrentada pela paciente que, por cerca de 04 meses com dores e idas ao hospital em decorrência de um processo infeccioso de forma crônica que somente cessou após a excreção da gaze de seu corpo, não há como negar o abalo moral sofrido. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Não procede o pedido de redução dos honorários advocatícios, se arbitrados em consonância com os parâmetros dispostos no artigo 85, § 2o, do CPC. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0006645-57 .2008.8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2024)

Outrossim, o
nexo causal
entre a conduta do médico e os danos sofridos pela paciente está plenamente demonstrado.

O argumento de que o material teria sido identificado
em local diverso do operado inicialmente não encontra amparo probatório suficiente para romper o nexo causal,
especialmente quando confrontado com as conclusões periciais que confirmam a relação entre o esquecimento da compressa e a necessidade da segunda cirurgia.

Com efeito, o esquecimento de compressa no campo operatório configura falha de natureza grosseira, denotando, no mínimo, conduta negligente por parte do cirurgião responsável. Trata-se de equívoco técnico que transcende os riscos inerentes ao ato médico e que viola, de forma inequívoca, os deveres de diligência e atenção que devem nortear a atuação profissional.

A respeito da responsabilização do médico no exercício de sua atividade, é pertinente invocar a lição de Sérgio Cavalieri Filho, em sua consagrada obra
Programa de Responsabilidade Civil
(8a ed., Atlas, 2009, p. 368-388), cujo trecho elucidativo merece transcrição:

"Nenhum médico, por mais competente que seja, pode assumir a obrigação de curar o doente ou salvá-lo, mormente quando em estado grave ou terminal. A ciência médica, apesar de todo o seu desenvolvimento, tem inúmeras limitações, que só os poderes divinos poderão suprir. A obrigação que o médico assume, a toda evidência, é de proporcionar ao paciente todos os cuidados conscienciosos e atentos, de acordo com as aquisições da ciência. Não se compromete a curar, mas a prestar todos os seus serviços de acordo com as regras e os métodos da profissão, incluindo aí os cuidados e os conselhos."

Dessume-se, pois, que a responsabilidade civil do médico não se consuma pelo simples insucesso terapêutico ou diagnóstico, mas exige a comprovação de conduta culposa — seja por negligência, imprudência ou imperícia. No caso sub judice, contudo, restou devidamente demonstrado que o insucesso decorreu de atuação negligente do profissional, evidenciada pela omissão inadmissível quanto à retirada de material cirúrgico, culminando em sérios danos à integridade física da paciente.

No que concerne aos
danos morais
, sua configuração é
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica. O próprio evento danoso - submissão a nova intervenção cirúrgica em decorrência de erro médico - é suficiente para caracterizar a violação aos direitos da personalidade.

Quanto ao quantum indenizatório, a fixação em R$ 40.000,00 por danos morais e R$ 10.000,00 por danos estéticos revela-se consentânea com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Observa-se que o valor não é ínfimo a ponto de descaracterizar o caráter pedagógico-punitivo da indenização, nem excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa. Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao sofrimento e penalizadora pela conduta imprudente do agente causador.

No tocante aos
critérios de atualização monetária e juros de mora,
é imperioso observar as alterações introduzidas pela Lei no 14.905, de 28 de junho de 2024, que modificou dispositivos do Código Civil de 2002 no que tange aos critérios de atualização monetária e juros moratórios nas obrigações civis.

A nova legislação, de aplicabilidade imediata por se tratar de norma de ordem pública, incide sobre os processos em curso.

Assim, em observância à Lei no 14.905/2024, os valores da condenação deverão observar os novos parâmetros legais, mantendo-se, quanto ao termo inicial, os marcos já consagrados: (i) danos morais: juros desde a citação e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ); (ii) danos estéticos: juros e correção desde o evento danoso; (iii) danos materiais: juros da citação e correção monetária do efetivo prejuízo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para adequar os critérios de atualização monetária e de incidência dos juros de mora aos parâmetros fixados pela Lei n.o 14.905/2024, que alterou o Código Civil, determinando a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para correção dos valores e a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC como taxa legal de juros moratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025